Tribunal: STF
Processo: Rcl 93440
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Andriele Souza Camargo contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo 20560-79.2019.5.04.0124, por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 4. 

A reclamante narra o seguinte:

Em primeira instância, tratou-se de Reclamação Trabalhista visando a majoração de adicional de insalubridade para 40%. Argumentou-se e provou-se que, pelo ambiente de trabalho, o percentual a ser percebido é de 40, e não de 20%. Finalizada a instrução, o Juízo de piso julgou procedente a majoração do adicional de insalubridade e manteve a base de cálculo já aplicada, qual seja, o salário base da reclamante – Sentença id. d9a9cad – Pág. 1 a 9. 2. 
Na época da admissão, estava vigente o seguinte regulamento empresarial: 
Regulamento de Pessoal da EBSERH janeiro/2014 (anexado no ajuizamento sob id.7018ff3) que previa o adicional de insalubridade sobre o vencimento base, conforme o artigo 21, §1°. 
Já nesse particular, é importante notar o acórdão regional manteve a sentença de piso, Acórdão ID. 9875e09.
[...]
7. Em sede de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da sua 5ª Turma, decidiu pela revisão do acórdão regional, alterando a base de cálculo do adicional de insalubridade aplicado por todo ciclo contratual, sob a alegação que ainda que, por liberalidade, ou norma interna mais benéfica, a Súmula nº 4 do STF determina a incidência do salário mínimo no cálculo do adicional de insalubridade até que sobrevenha lei ou norma coletiva – Acórdão 1004F8AD7BCF0D69FC, fls.2 a 9: [...] (doc. 1, pp. 2-3 -sem os grifos do original).

Sustenta que:

[...] ao analisarmos os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, notamos que há vedação de modificação da base de cálculo do adicional por decisão judicial. Eis porque foi cassada a Súmula 228 do TST. Nota-se, assim, que as decisões vedam a concessão do salário base como indexador para o adicional de insalubridade quando concedidas por ordem do Judiciário. No entanto, os precedentes não trazem solução dos casos em que as próprias partes pactuaram que o salário-base seria o parâmetro para o cálculo do supracitado adicional. 
15. No caso em tela, todos os reclamantes admitidos antes de 31.07.2019, percebem adicional de insalubridade sobre o salário-base desde o início do pacto laboral, como bem reconhecido na decisão de primeiro grau. Repita-se à exaustão: eles sempre perceberam dessa forma. Logo, se o próprio empregador aquiesceu com o pagamento dessa monta, o Judiciário (leia-se, a 5ª Turma do TST) não pode determinar a mudança da base de cálculo, sob pena de malferir a SV n. 04, além de diversos princípios de direito material do trabalho, em especial o Princípio Protetor, quanto às regras in dubio pro operário, condição mais benéfica e a irredutibilidade salarial. 
16. Nesta senda, exsurge a violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, porquanto o Acórdão objurgado estabelece, via judicial, a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, e não ao que as próprias partes acertaram e assim vem sendo desde o início do contrato de trabalho. 
17. Não é demais frisar que a própria Constituição Federal veda qualquer vulneração a direito adquirido (art. 5º, inc. XXXV), o que inegavelmente ocorre no caso dos autos, já que se deveria promover a manutenção do acordo entre o empregado e o empregador, no sentido de que não pode decisão judicial determinar, de ofício (não houve pedido reconvinte formal na contestação id. 212e3af neste sentido), a retificação do salário-base para fins de cálculo da insalubridade (doc. 1, p. 6 - sem os grifos do original).

Aduz, ainda, que:

[...] recebia quando do ajuizamento da ação o valor de R$ 670,76 a título de adicional de insalubridade em grau médio (20%), conforme ficha financeira anexa (ID. 1ae486f), de acordo com o estabelecido nos critérios no poder regulamentador da empresa, sobre a saúde do trabalhador, no entanto, será alterada pela decisão confirmada neste tópico (majoração do grau) pela parte adversa, porém, com o trânsito em julgado da decisão, tendo em vista o contrato vigente entre a reclamante e o empregador, além de não haver valores a receber sobre as parcelas vencidas, terá seu adicional de insalubridade em grau máximo (40%) implementado no montante de aproximadamente R$ 600,00.
20. Nesta linha, recorda-se as Doutrinas que reconhecem as cláusulas mais benéficas que o ordenamento jurídico, como fonte do Direito do Trabalho equiparada e amalgama às cláusulas do Contrato de Trabalho entre a empresa e o empregado, provando assim que diante inclusive da permissividade da alteração por negociação coletiva, não há taxatividade restritiva em norma unilateral, o que em harmonia com a Súmula nº 4 do STF, e os incisos IV e VI da CF/88, devem ser a razão da não alteração de forma administrativa pela empregadora.
[...]
21. Assim, quando se analisa a propriedade que os regulamentos que instituem vantagens superiores àquelas do quadro mínimo legal têm de se vincularem aos contratos de trabalho do empregado. Com efeito, quando institui vantagens, o regulamento da empresa tem a “a função de integrar o conteúdo do contrato de trabalho – é a denominada faceta negocial do regulamento de empresa”. (doc. 1, pp. 7-8).

Formula os seguintes pedidos:

a) A concessão da liminar inaudita altera pars, que seja cassado a decisão do acórdão do Tribunal Reclamado (TST-RR-20560-79.2019.5.04.0124) por desrespeitar a Súmula Vinculante n° 4 para fins de manter o critério de cálculo do adicional de insalubridade utilizado por todo ciclo de vida do contrato, sob pena de multa de diária; 
b) Seja julgada procedente a presente Reclamação, reconhecendo-se que o v. acórdão reclamado (Nº TST-RR-20560-79.2019.5.04.0124) diverge do entendimento firmado na Súmula Vinculante n. 04, STF e, por conseguinte, cassando-se a decisão impugnada ou determinando medida adequada à solução da controvérsia, no caso, considerando a como base de cálculo o salário-base dos reclamantes, como bem ocorre desde o início do pacto laboral, sob pena de violação ao caput artigo 7º e aos incisos IV e VI da CF/88, bem como o direito adquirido, art. 5º, XXXVI da Constituição, ou sucessivamente, mantido os mesmos critérios aplicados ao grau médio majorado e confirmado pela decisão; (doc. 1, p. 12 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 

Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 4, abaixo transcrita:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial (grifei). 

Eis o teor do ato impugnado:

RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA 
Nas razões de revista, nas quais cuidou de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto da insurgência, atendendo ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, a parte recorrente indica ofensa aos artigos 5º, II e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 4 do STF. Transcreve arestos. 
Sustenta, em síntese, que “a tese posta não se sustenta, haja vista que a aplicação da norma mais favorável não é absoluta e encontra limitação nas normas de estado” e que “enquanto não editada lei ou acordo/convenção coletiva tratando do tema, o salário mínimo deve ser usado como base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade, ainda que exista norma interna mais benéfica”. 
Examina-se a transcendência da matéria. 
O e. TRT manteve a sentença de origem, a qual consignou, quanto ao tema:
‘(...)
Por todo o exposto, defiro o pagamento das diferenças entre o adicional de insalubridade pago e o grau máximo a partir da contratação, conforme restar apurado na fase de liquidação, quando deverão ser considerados eventuais casos de interrupção ou suspensão dos contratos de trabalho, em parcelas vencidas e vincendas, enquanto perdurarem as mesmas condições de trabalho, com reflexos nas férias com um terço e décimos terceiros salários e FGTS. 
Sobre as parcelas deferidas incide o FGTS, nos termos da Lei 8.036/90, que deverá ser depositado na conta vinculada. 
Repiso que, havendo pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário base da empregada, é irregular a alteração das condições do contrato em prejuízo da trabalhadora, especialmente a redução da base de cálculo do adicional de insalubridade, originalmente pago sobre o salário base. 
Registro que as fichas financeiras juntadas demonstram que a reclamada fez o pagamento do adicional de insalubridade apurado sobre o salário pago, sendo vedado alterar essa condição de trabalho em prejuízo do empregado, conforme o art. 468 da CLT. Indefiro os reflexos nas ‘demais vantagens legais e contratuais’, pois genérico, não admitido pelo ordenamento trabalhista..’
Complementou, em julgamento de embargos de declaração:
‘1. OMISSÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE PROCESSO SUMARÍSSIMO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE 
A reclamada opõe embargos de declaração, apontando a ausência de manifestação quanto ao tópico levantado no recurso, no que tange à base de cálculo do adicional de insalubridade a ser alcançado à autora. Diz que a base de cálculo prevista na Norma Operacional DGP n. 03/2017 é aplicável apenas aos casos indicados pelo laudo de insalubridade elaborado por profissionais pertencentes ao quadro de pessoal da EBSERH (equipe SOST ou profissional designado pela empresa). Assim, por não ter sido o laudo elaborado por engenheiro/médico do SOSTEBSERH, a majoração da insalubridade não pode ser fixada sobre a base de cálculo prevista na referida Norma Operacional. Aponta que a majoração da insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo, requerendo seja sanada a omissão. Aponta, ainda, a ausência dos critérios objetivos para a configuração do adicional em grau máximo de insalubridade, havendo o uso de EPI's pela embargada. 
Analiso. 
Nos termos do art. 897-A da CLT, os embargos de declaração podem ser opostos para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, ou quando verificado manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.
No caso, a simples leitura das razões veiculadas nos embargos revela a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria litigiosa com vistas à modificação do julgado, o que não se afigura viável em sede de embargos de declaração, que se trata de remédio processual de efeitos limitados, conforme dispõe o art. 897-A da CLT. Com efeito, a pretexto de sanar contradição, objetiva não apenas o reexame da matéria mas também a reforma do julgado, fins aos quais não se destinam os embargos declaratórios. 
A sentença de primeiro grau (ID. d9a9cad) condenou a reclamada ao pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, a ser calculado observando o salário básico da reclamante, adotado ao longo do período laborado, como fazem prova as fichas financeiras. 
O acórdão negou provimento ao recurso ordinário da ré, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Tratando-se de processo que tramita sob o rito sumaríssimo, constou no acórdão que se estaria: ‘...mantendo-se a sentença, no restante, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 895, §º 1º, inciso IV, da CLT’. 
Sinalo que a adoção do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade se dá nas hipóteses em que não há previsão específica de base de cálculo diversa e mais benéfica ao trabalhador em lei, norma coletiva ou contrato de trabalho. Considerando que a reclamante já recebe o adicional de insalubridade calculado sobre o seu salário básico, o critério de pagamento deverá ser mantido, conforme decidido em sentença. 
Na verdade, sob a alegação de omissão, a reclamada mostra apenas inconformidade com o resultado do julgamento, buscando o reexame da matéria, pretensão inviável em sede de embargos de declaração. 
Ainda, tenho que os fundamentos declinados no acórdão encerram implícito prequestionamento de todas as questões suscitadas pela embargante. 
Nesses termos, não verifico a existência de vício no acórdão, não merecendo acolhimentos os embargos declaratórios. Rejeito’. (destacou-se)
A jurisprudência da SBDI-1 e de Turmas deste TST firmou o entendimento de que, diante da Súmula Vinculante nº 4 do STF, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário mínimo, ainda que, por liberalidade, ou em decorrência de norma interna, a empresa tenha realizado o pagamento do adicional com base de cálculo mais benéfica. Veja-se: [...]
Estando a decisão recorrida em desconformidade com esse entendimento, reconheço a transcendência política da matéria. 
Dessa maneira, conheço do recurso de revista, por contrariedade à Súmula Vinculante nº 4 do STF e, no mérito, dou–lhe provimento para determinar que o salário mínimo seja utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade. 
Ante todo o exposto: a) com fulcro no art. 896-A, § 2º, da CLT c/c arts. 247, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento; b) com fundamento nos artigos 932 do Código de Processo Civil de 2015 e 118, X, do RITST, conheço do recurso de revista, por contrariedade à Súmula Vinculante nº 4 do STF e, no mérito, dou–lhe provimento para determinar que o salário mínimo seja utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade. (Grifei)

Da leitura dos fundamentos, entendo que o Tribunal reclamado, sob o pretexto de aplicar a Súmula Vinculante 4, na verdade, a violou, ao alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade da reclamante.

No caso, como já visto, há norma operacional disciplinando qual é a base de cálculo do adicional de insalubridade, que não pode ser substituída por decisão judicial, a despeito das alegações da beneficiária.

Com efeito, além de ser inconstitucional a vinculação do referido adicional ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial, nos próprios termos do já mencionado enunciado sumular. 

Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37.512-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/3/2020).

Especificamente sobre o caso em questão, decidiu a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em reclamação. Adicional de insalubridade. Afastamento de norma específica que prevê o cálculo do adicional sobre o salário básico. Uso do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem do trabalhador. Ofensa à Súmula Vinculante nº 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A retomada do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, com afastamento de norma regulamentadora do cálculo da vantagem sobre o salário básico, vai de encontro à Súmula Vinculante nº 4. 2. Existente norma anterior regulamentadora do pagamento do adicional de insalubridade, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, devendo ser afastado o salário mínimo como base de cálculo da vantagem, sob pena de violação da Súmula Vinculante nº 4. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. (Rcl 53.157 AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/10/2025)

No mesmo sentido: Rcl 88.622/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe  31/3/2026.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com a efetiva observância da parte final da Súmula Vinculante 4 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Atribua-se a esta decisão força de ofício.

Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao TST.

Publique-se.

, .